Tribunal: TJBA
Processo: 8006498-43.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006498-43.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
DANIEL CARVALHO DE ALBUQUERQUE FARIAS, GUSTAVO DA SILVA CRUZ

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. ART. 485, III E § 1º, DO CPC. INÉRCIA DO ENTE APELANTE, APÓS INTIMAÇÃO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. DECISÃO NÃO SURPRESA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, contra sentença que extinguiu execução fiscal movida contra FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA DE PAULO AFONSO - ME, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante da inércia do exequente após intimação para manifestação no prazo legal. O Município sustenta a ocorrência de decisão surpresa e a inaplicabilidade da extinção do feito. Pleiteia a reforma da sentença, para retorno do processo à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo de execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, diante da inércia da Fazenda Pública após intimação pessoal por meio eletrônico, com advertência expressa da possibilidade de extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação pessoal da Fazenda Pública pode se dar por meio eletrônico, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC e do art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006, sendo considerada válida para todos os efeitos legais.

4. O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, após intimação pessoal para suprir a omissão.

5. A jurisprudência do STJ admite a extinção da execução fiscal por abandono do polo ativo, inclusive de ofício, quando demonstrada a inércia da Fazenda após intimação pessoal.

6. Inexiste violação ao princípio da não surpresa, pois o despacho indicava expressamente a consequência da inércia e respeitou o contraditório formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A intimação eletrônica, quando viabiliza o acesso à íntegra do processo, supre o requisito de intimação pessoal da Fazenda Pública.

2. A inércia da Fazenda Pública após intimação pessoal válida autoriza a extinção do processo de execução fiscal por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC.

3. Não configura decisão surpresa a extinção do processo por abandono se o despacho intimatório advertiu expressamente quanto à consequência da inércia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e § 1º; 183, § 1º; 75, III. Lei 11.419/2006, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.771.198/PB, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10.02.2025, DJEN 21.02.2025; STJ, AgRg no REsp 644.885/PB, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 08.05.2009. TJ-BA, Apelação: 0827672-73.2016.8.05.0001, rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 22.05.2024; Apelação: 0785280-55.2015.8.05.0001, rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 10.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
80
0
6498
-
43
.
2018
.8.05.0
19
1
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE
PAULO AFONSO
e como apelado
FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA DE PAULO AFONSO - ME
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator